Tribunal: TJES
Processo: 5009149-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009149-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

AGRAVADO: JOAO CARLOS GAUDIO BORLOT

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ATOS DE TURBAÇÃO. INDÍCIOS EVIDENCIADOS. PROTEÇÃO CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito da propriedade, segundo o qual “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
2.
Na hipótese,
há elementos que justifiquem, a priori, os atos de turbação praticados pelo Requerido, ora Agravante, uma vez “este teria instalado uma cerca de arame no interior de sua propriedade, em desrespeito ao limite historicamente existente entre as suas respectivas propriedades”.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009149-33.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES

AGRAVADO
: JOÃO CARLOS GUADIO BORLOT

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório,
Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (ID 28611363 – processo referência) por meio da qual o Magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana (ES), deferiu a tutela provisória “
para manter o autor na posse integral da área referida na inicial, ao tempo em que determinou que o Requerido remova a cerca sobre ela instalada (por toda a extensão correspondente ao terreno do autor), até, no máximo, o dia 31/07/23, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da desinstalação forçada do gradeamento
”..

O Agravante pugna pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos: (1) não ocorreu nenhuma invasão na área da parte autora; (2) adquiriu o imóvel em junho de 2021; (3) o imóvel foi fruto de uma partilha amigável nos autos do processo de inventário; (4) inexistência de qualquer ato possessório que caracterize esbulho.

Cinge-se a
controvérsia na verificação de indícios da prática (ou não) de atos de turbação e/ou esbulho praticados pelo Requerido, ora Agravante.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

No ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito da propriedade, segundo o qual “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbiceà prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior, nos seguintes termos: “
a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma situação de fato, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum, e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio (Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada
”.

Da dicção do art. 562 do CPC/2015, extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 561 do CPC/2015, dispõe que incumbe ao autor (ora Agravado) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Agravante); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, os fatos delineados nos autos não embasam a afirmação de existência de fumus boni iuris que justifique a antecipação da tutela recursal. Ao contrário, tenho, tal qual o Magistrado singular, que as provas dos autos militam em sentido diametralmente oposto a narrativa do Agravante.

Assim, corroboro com o entendimento externado na Decisão recorrida, no sentido de que há elementos que justifiquem, a priori, os atos de turbação praticados pelo Requerido, ora Agravante, uma vez “
este teria instalado uma cerca de arame no interior de sua propriedade, em desrespeito ao limite historicamente existente entre as suas respectivas propriedades
”.

Nesse mesmo sentido, após a Audiência de Justificação, o Magistrado ressalta:

“Em audiência de justificação realizada na data de ontem, ouvi as partes, duas testemunhas e um informante, chegando à conclusão de que a tutela provisória requerida deva sim ser deferida. Isto porque as duas testemunhas e o informante escutados na ocasião – todos residentes do local há décadas, conhecedores profundos da região e da historicidade de ambas as propriedades rurais envolvidas no conflito que subjaz a esta demanda – não hesitaram em afirmar, de forma uníssona, que o córrego denominado “Rio Cachoeiro” sempre foi o delimitador natural entre a propriedade rural que hoje pertence ao requerido e a área de terras do autor, de modo a, inclusive, tornar desnecessária a instalação de qualquer cerca ou outro elemento divisório por ação humana.

Essas pessoas também não pensaram duas vezes antes de afirmar que a cerca referida na inicial foi instalada pelo requerido no local há pouco menos de um ano.

Não custa mencionar que, dentre esses indivíduos, se encontra a pessoa de Rogério Goulart, que não só é filho do falecido proprietário da terra que hoje pertence ao requerido – Sr. Benedito Goulart – e irmão de quem a recebeu por herança e oportunamente lhe vendeu – Sr. Sebastião Goulart, como também nasceu e cresceu na localidade, conhecendo profundamente a área e seus limites”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.